Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de fixação de alimentos ajuizada pelo filho contra o genitor.
2. Decisão anterior - sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos em 20% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, além do pagamento de 50% das despesas com material escolar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução da prestação alimentícia fixada para 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos legais.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. O valor total das despesas mensais levada em consideração pela sentença não está superestimado, além do que a natureza dos custos informados é condizente com a faixa etária do autor-apelado, qual seja, 12 anos, cujas necessidades inclusive são presumidas.
6. Os elementos do processo não corroboram a alegação do réu-genitor, de que não tem condições de arcar com os alimentos fixados pela r. sentença, de modo que a redução pretendida não procede.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11; L. no 5.478/1968, art. 14.